Tribunal: TJSP
Processo: 1005849-24.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL
– Contrato particular de compromisso de venda e compra– Imóvel – Lote – Desistência do adquirente –– Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018- Retenção desarrazoada- Impossibilidade- Fixação judicial em 20%- Particularidades do caso concreto- Possibilidade:

- Abusividade da previsão contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada – Retenção do valor de 20%

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL
– Contrato particular de compromisso de venda e compra– Imóvel – Lote – Desistência do adquirente –– Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018- Retenção desarrazoada- Impossibilidade- Fixação judicial em 20%- Particularidades do caso concreto- Possibilidade:

- Abusividade da previsão contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada – Retenção do valor de 20% dos valores pagos que se mostra suficiente para a compensação da vendedora – Restituição imediata, não parcelada, como previsto no contrato – Correção monetária pelo índice do contrato a partir do desembolso – Juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão – Precedentes do C. STJ – Inaplicável a Lei no 13.786/2018 que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, pois o instrumento foi firmado pelas partes antes de sua vigência.

TAXA DE FRUIÇÃO
-Taxa de fruição- Compensação- Saldo a ser restituído pela resilição contratual- Impossibilidade- Reconvenção- Ausência- Caráter dúplice da ação- Inocorrência- Abatimento que desborda dos limites objetivos da lide:

- Deve ser afastada a compensação, determinada pela r. sentença de origem, da taxa de fruição do imóvel com o saldo a ser restituído ao comprador pela resilição do negócio jurídico, diante da inexistência de natureza dúplice da ação e da ausência de manejo oportuno de reconvenção. Natureza patrimonial que torna disponível o direito, obstando o conhecimento da matéria "ex officio".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- Natureza Alimentar - Incidência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, bem como, a sua natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.